Tribunal: TJDFT
Processo: 0708455-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708455-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IND E COM DE COLCHOES CASTOR LTDA, CASTOR SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA, CASTOR MINAS RIO - INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA. IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Recolham-se as custas iniciais no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de indeferimento da inicial. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora